Tribunal: TJMT
Processo: 1015163-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015163-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA - CPF: 773.345.238-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0452-92 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. RENDA COMPROMETIDA POR DESPESAS MÉDICAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da justiça gratuita, formulado em ação de obrigação de fazer para limitar descontos em proventos de aposentadoria. A parte agravante sustenta não possuir condições de arcar com os encargos processuais, apesar de receber proventos brutos de R$ 10.226,36, em razão de despesas obrigatórias e tratamento de saúde contra câncer de pele. O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita à pessoa física que, embora possua renda mensal, demonstra que
esta
se encontra comprometida com despesas básicas e tratamento médico relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita pode ser concedida à parte que demonstrar insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo da própria subsistência, conforme artigo 98 do CPC.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência tem caráter relativo, podendo ser afastada mediante prova em contrário, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

5. No caso concreto, a parte agravante comprovou despesas médicas decorrentes de tratamento oncológico (CID C44), as quais afetam diretamente sua capacidade econômica mensal.

6. A parte agravada não produziu prova hábil a afastar a presunção legal de hipossuficiência, tendo-se limitado a impugnação genérica sem elementos concretos.

7. A análise da suficiência econômica deve considerar, além da renda bruta, os gastos essenciais com saúde, os quais, comprovadamente, comprometem a disponibilidade financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e subsiste se não houver prova em sentido contrário.

2. A concessão da justiça gratuita deve considerar, além da renda mensal, as despesas essenciais e comprovadas, especialmente aquelas relacionadas à saúde.

3. A ausência de impugnação específica e fundamentada pelo agravado mantém a presunção de insuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Agravo de Instrumento 0015102-43.2024.8.17.9000, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 11.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015163-49.2025.8.11.0000

MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA X BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Limitar Descontos de Seu Vencimento c/c Pedido de tutela provisória de urgência n. 1002047-34.2025.8.11.0013, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela agravante.

Para tanto, a agravante alega que, embora perceba proventos brutos no valor de R$ 10.226,36 (dez mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), sua renda encontra-se comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, além de despesas básicas e médicas, principalmente, em razão do tratamento que realiza contra câncer de pele (285828350).

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada que determinava o recolhimento de custas, até o julgamento definitivo deste recurso (Id. 285935871).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 290001360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso tem como cerne a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à agravante pessoa física, tendo em vista que a decisão recorrida indeferiu o respectivo pleito.

É cediço que a benesse de justiça gratuita
destina-se
à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência, sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, por ausência de recursos financeiros suficientes, conforme disciplina o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Outrossim, essa garantia visa resguardar o amplo acesso à justiça, princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, pois a limitação econômica não pode constituir obstáculo ao exercício de direito de ação, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Igualmente, é sabido que, para a concessão da benesse, a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o julgador, no caso concreto, indeferir o pedido quando verificar a ausência dos pressupostos legais, ou, de outro modo, presumir verdadeira a alegação da parte, conforme preceituam os §§2º e 3º, do artigo 99 do CPC.

Na hipótese, observa-se que a agravante foi diagnosticada com câncer de pele (CID: C 44) e demonstrou, por meio de documentos, a existência de despesas com exames, medicamentos dermatológicos e tratamento especializado, o que revela restrição da sua capacidade econômica (Id. 285828356, 285828357, 285828361, 285828362, 285828365).

Por outro lado, em contraminuta, o agravado não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, limitou-se à impugnação genérica, não apresentando elementos concretos aptos a infirmar a presunção da veracidade da declaração da hipossuficiência, conforme impõe o artigo 99, §2° do CPC (Id. 290001360).

Dessa forma, o exame da condição financeira da parte deve considerar não apenas a renda bruta percebida, mas também os compromissos essenciais e inadiáveis, principalmente aqueles relacionados à saúde, como é o caso do tratamento oncológico, que acarreta significativa redução da disponibilidade financeira mensal.

Em situação análoga, colhe-se a seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O benefício da justiça gratuita está previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, que concede o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas processuais. 2. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza possui caráter relativo e pode ser afastada mediante prova em contrário. Nada obstante, o Agravado não carreou aos autos provas que pudessem infirmar a alegação de insuficiência de recursos formulada pelo Agravante. 3. No caso em tela, o Agravante demonstrou, por meio de documentos, que sua esposa está em tratamento contínuo contra um câncer de mama desde 2017, implicando em significativas despesas médicas não cobertas pelo plano de saúde. 4. A negativa da gratuidade da justiça, ante as circunstâncias demonstradas, configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 5. Decisão
reformada .
Recurso provido. (...)”.
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00151024320248179000, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/07/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC)).

Diante disso, presume-se verdadeira a alegação da insuficiência financeira apresentada pela agravante, não havendo provas que a desconstitua.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para conceder a assistência judiciária pleiteada à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025